Tribunal: TJDFT
Processo: 0750137-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub, na representação da Dra. Kamilla Correa Barcelos, OAB/DF 51.506, em favor de SAMARA YNGRID DA COSTA, indiciada como incursa na prática do delito do art. 33, caput, c/c artigo 40, Inciso III, da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental da Paciente. Alega a Impetrante, em suma, que haveria dúvida razoável acerca da higidez mental da paciente. Para tanto requer a suspensão do curso do processo 0709740-68.2020.8.07.0001 e a cassação da Decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente o teor da Decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental da paciente (ID não legível) (documento de fls. 40/42) e da Denúncia (fls. 14/15) não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que a Paciente encontra-se sendo investigada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, isto é, por tráfico e associação criminosa, delitos que a princípio não tem nenhuma conotação com o estado meltal da ré, e de serem de ações múltiplas, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.